Tribunal: TJES
Processo: 0001403-57.2009.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001403-57.2009.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IZABEL PEREIRA AMARAL

APELADO: O MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, e condenou a parte autora, beneficiária da justiça gratuita, ao pagamento de honorários de sucumbência. A apelante não se insurge contra a extinção, mas pleiteia o afastamento da condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a concessão do benefício da justiça gratuita isenta o sucumbente da condenação ao pagamento de honorários advocatícios ou apenas suspende a exigibilidade de tal verba.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é um corolário do princípio da sucumbência, sendo devida ainda que a parte vencida litigue sob o pálio da justiça gratuita.

4. A concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. Contudo, impõe a suspensão da exigibilidade de tais verbas, que somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício.

5. A sentença, embora correta ao fixar a condenação, foi omissa ao não fazer constar do dispositivo a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial, devendo ser reformada no ponto para adequação ao comando legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação da apelante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, determinar a suspensão da exigibilidade da verba.

Tese de julgamento:
“A condenação de beneficiário da justiça gratuita ao pagamento de honorários de sucumbência não deve ser afastada, mas ter sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil”.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 98, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
IZABEL PEREIRA AMARAL
em face da r. sentença de fls. 246-248, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES que, nos autos da ação de indenização por danos patrimoniais ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, acolhendo a preliminar de ilegitimidade ativa, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa

Em suas razões recursais (fls. 251-255), a apelante não se insurge contra o reconhecimento de sua ilegitimidade para a causa, limitando-se a pugnar pela reforma da sentença no capítulo que a condenou ao pagamento dos honorários advocatícios . Argumenta, para tanto, que lhe foi deferido o benefício da justiça gratuita na decisão de fls. 28, o que, em sua ótica, a isentaria de tal condenação

Devidamente intimado, o Município apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, ao argumento de que a concessão da gratuidade de justiça não afasta a condenação do vencido nos ônus sucumbenciais, mas apenas suspende a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0001403-57.2009.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IZABEL PEREIRA AMARAL

APELADO: O MUNICIPIO DE CARIACICA, MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
IZABEL PEREIRA AMARAL
em face da r. sentença de fls. 246-248, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES que, nos autos da ação de indenização por danos patrimoniais ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, acolhendo a preliminar de ilegitimidade ativa, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa

Em suas razões recursais (fls. 251-255), a apelante não se insurge contra o reconhecimento de sua ilegitimidade para a causa, limitando-se a pugnar pela reforma da sentença no capítulo que a condenou ao pagamento dos honorários advocatícios . Argumenta, para tanto, que lhe foi deferido o benefício da justiça gratuita na decisão de fls. 28, o que, em sua ótica, a isentaria de tal condenação

Pois bem.

De saída, cumpre registrar, que o capítulo da sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa da autora e extinguiu o processo sem resolução do mérito não foi objeto de impugnação, operando-se sobre ele a preclusão.

Desta forma, a controvérsia devolvida cinge-se, exclusivamente, à análise da condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em face do benefício da justiça gratuita que lhe fora anteriormente concedido.

A r. sentença, ao extinguir o feito, condenou a apelante, parte sucumbente, ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade. Tal condenação, em si, mostra-se correta, pois é corolário da derrota processual a responsabilidade pelas despesas dela decorrentes.

A questão fulcral reside, portanto, nos efeitos da concessão do benefício da justiça gratuita sobre referida condenação.

Compulsando os autos, verifica-se que o benefício da justiça gratuita foi expressamente deferido à autora, ora apelante, na decisão interlocutória de fls. 28, não havendo notícia de sua posterior revogação.

O Código de Processo Civil, ao tratar da matéria, estabelece em seu artigo 98, §§ 2º e 3º, que a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas verbas sucumbenciais, mas determina que a obrigação fique sob condição suspensiva de exigibilidade.

Dessa forma, a r. sentença, ao condenar a apelante ao pagamento dos honorários, agiu em conformidade com o princípio da causalidade. Todavia, mostrou-se omissa ao não fazer constar do dispositivo a ressalva de que a exigibilidade de tal verba se encontra suspensa, em razão do benefício anteriormente concedido.

Portanto, assiste parcial razão à apelante. A sentença deve ser reformada, não para afastar a condenação, mas para adequá-la ao comando normativo, explicitando a condição suspensiva que sobre ela recai.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, mantida a condenação da apelante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem, determinar que a exigibilidade da referida verba permaneça suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado, nos exatos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)